Tribunal: TJBA
Processo: 8036138-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036138-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FRIBAHIA LTDA Advogado(s): LUIS FELIPE LOBO BOA SORTE FIGUEIREDO, ELISSON DE SA NASCIMENTO AGRAVADO: FRIBARREIRAS AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS EIRELI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA EXCLUSÃO DE NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. DECISÃO MONOCRÁTICA INICIAL DESFAVORÁVEL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO COM JUNTADA DE PROVA SUPERVENIENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PELO RELATOR. RECONHECIMENTO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO ANTERIOR À NEGATIVAÇÃO. CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTOS EXPEDIDA POR CARTÓRIO. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DOS FATOS ALEGADOS. REVERSIVELIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE TORNA INSUSTENTÁVEL. RECURSO PROVIDO. Demonstração robusta da probabilidade do direito da Agravante, consubstanciada pela quitação do débito antes da data da inscrição nos cadastros de inadimplentes, e confirmada pela Certidão Negativa de Protestos. Configuração inequívoca do perigo de dano, uma vez que a manutenção indevida da restrição creditícia prejudica de forma contínua e grave as atividades empresariais do devedor, sendo o dano permanente e iminente. A medida de tutela de urgência, consistente na exclusão da negativação, é plenamente reversível, em observância ao artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036138-38.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, FRIBAHIA LTDA e, como agravada, FRIBARREIRAS AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS EIRELI. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA